Tribunal: TJES
Processo: 5009729-70.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009729-70.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ROGERIO PIANCA DIAS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARCOS ROGÉRIO PIANCA DIAS em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao determinar que a parte recorrida realize o cancelamento da conta corrente do autor, cancele as cobranças realizadas após o mês 06 de 2023 e abstenha-se de promover novas cobranças em relação aos meses posteriores à solicitação de cancelamento do recorrente, sob pena de multa de R$ 500,00 por cobrança indevida, limitada ao importe de R$ 10.000,00.

O Recorrente pugna pela reforma da r. sentença ao requerer o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dano moral indenizável, qual seja, a indevida negativação do autor/recorrente; a declaração de inexistência de débitos referentes a cobrança de taxa de manutenção de conta; a retirada da negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

Passo a análise do mérito.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em razão da evidência dos elementos que comprovam a hipossuficiência do recorrente.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa.

Pois bem, a parte recorrente alega que a negativação do seu nome foi indevida, uma vez que mantinha uma conta inativa junto ao banco recorrido, o qual mesmo assim realizou cobranças de taxas e de juros, levando assim inscrição do seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Analisando os documentos juntados, visualizo extrato do SERASA confirmando que o nome da parte recorrente foi inscrita nos Órgãos de Proteção ao Crédito pelo recorrente.

Por outro lado, observo documentos que demonstram o histórico da conta bancária do recorrente, que aderiu ao pacote de serviços da Cesta Multivantagens Universitária em fevereiro de 2020. Como bem observado em sentença, "
não há de se falar em desconhecimento do autor acerca da referida contratação, haja vista sua ciência e assinatura no contrato já apresentado, bem como que durante os descontos, o mesmo ainda utilizava a conta."

Também é de fácil constatação as diversas tentativas do banco recorrido de entrar em contato com o recorrente, informando o débito em sua conta. Valho-me da r. sentença a fim de fundamentar a ciência do recorrente quanto aos custos de manutenção da conta. Ciência dada através de conversa de whatsapp e notificação postal. Senão vejamos:

Embora alegue que, nos termos do contrato juntado pela requerida, a manutenção da conta está condicionada à movimentação desta, o próprio PARÁGRAFO QUINTO define a discricionariedade da instituição financeira em decidir ou não pelo encerramento da conta em que não constem movimentações e recursos.

Portanto, a parte ré decidiu pelo não encerramento da conta, nos termos do que lhe era permitido em contrato, e também informou ao autor acerca dos débitos em aberto, como se vê na carta enviada em ID. 37099204 e no print de conversa via WhatsApp (ID. 37099205), onde o autor afirma que, por não utilizar a conta há anos, não possui nenhum débito.

Ou seja, no ano de 2022, o banco informou a existência de débitos na conta do recorrente e ele entendeu, que por não utilizar/movimentar a conta, que não possuía débito. O que contraria o próprio contrato assinado por este. Por estas razões, tenho que o débito existe e a negativação deu-se dentro do exercício regular do direito do banco recorrido. Conforme previsão contratual, o banco recorrido tinha a opção em caso de inatividade de cancelar ou não a conta, optando pela segunda opção.

Desse modo, compreendo que o banco recorrido deu informações claras ao consumidor quanto às cobranças e existência de taxas e juros que estavam sendo imputadas em razão de sua conta bancária, que apesar de inativa, gerava custos. Tudo respaldado pelo contrato assinado pelo recorrente.

Por fim, ao contrário do determinado em sentença, entendo pelo cancelamento da conta, pela impossibilidade de cobrança de taxas ou encargos em conta corrente inativa, ainda que inexistente pedido formal de encerramento por parte do recorrente, desde a resposta na conversa do Whatsapp, em 06/09/22, já que nesta data fica evidente a intenção do recorrente em encerrar a relação contratual.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, alterando a r. sentença, para determinar que a parte recorrida realize o cancelamento da conta corrente do autor e cancele as cobranças realizadas após 06/09/22. Deixo de condenar o recorrente em razão do provimento parcial do recurso.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)